Tribunal: TJSP
Processo: 1055032-13.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Direito tributário. Adesão a programa de parcelamento de débito tributário. PEP. Revisão de encargos financeiros cobrados. Possibilidade de discussão. Confissão de dívida que não impossibilita o controle judicial sobre os aspectos jurídicos da obrigação tributária. Precedentes desta Corte. Encargos que devem ser limitados à taxa Selic conforme o entendimento do C. Órgão Especial na Arguição de

Ementa:
Direito tributário. Adesão a programa de parcelamento de débito tributário. PEP. Revisão de encargos financeiros cobrados. Possibilidade de discussão. Confissão de dívida que não impossibilita o controle judicial sobre os aspectos jurídicos da obrigação tributária. Precedentes desta Corte. Encargos que devem ser limitados à taxa Selic conforme o entendimento do C. Órgão Especial na Arguição de Inconstitucionalidade no 0016136-82.2017.8.26.0000. Ação ora julgada procedente. Recurso provido.